Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), JHONNY JULIANO DOS SANTOS - CPF: 037.581.311-03 (PACIENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000568-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHONNY JULIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO, ANTONIO LENOAR MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000568-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHONNY JULIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO, ANTONIO LENOAR MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jhonny Juliano dos Santos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso.

Afirma que não há nos autos elementos que demonstrem a materialidade delitiva e consequentemente a responsabilidade do paciente em eventual crime, em face da ausência do laudo preliminar do entorpecente apreendido.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000568-79.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no. 2024.12795, termos de depoimento, termo de apreensão e exame preliminar de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 13/01/2021, por volta das 23h17min, efetuaram abordagem de algumas pessoas que estavam em um bar e, em revista pessoal ao conduzido lograram êxito em apreender 11 (onze) porções de cocaína, prontas para comercialização, R$ 361,00 em moeda corrente e aparelho de telefone celular. Seguem narrando que o conduzido informou possuir mais substância entorpecente em sua residência, motivo pelo qual se deslocaram até o imóvel e, após autorização da convivente do conduzida, ingressaram na residência e localizaram mais 06 (seis) porções de drogas e sacolas vazias para embalar entorpecente.

Verifica-se que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JHONNY JULIANO DOS SANTOS já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP
”
(p. 51 – id. 198258184).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à Jhonny Juliano Dos Santos.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de 17 (dezessete) porções de
cocaína
.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de inexistir informações quanto à quantidade de droga apreendida – já que não consta nos autos o laudo preliminar de constatação do entorpecente –, em consulta aos antecedentes criminais do acusado,
não encontrei nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Também não há nos autos nenhuma evidência concreta de que o réu pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Jhonny Juliano dos Santos
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024